Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE BENEFÍCIOS EXTERNOS SEM O CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO LAUDO CRIMINOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA POR OMISSÃO ESTATAL. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando condenado por homicídio e roubos agrava da decisão do Juízo da Execução que lhe concedeu a progressão de regime, mas negou benefícios externos até que sejam implementadas as recomendações do exame criminológico.
2 O reeducando aguarda há mais de um ano a implementação das sugestões do laudo criminológico, mas a inércia estatal em fornecer os meios para a plena ressocialização não pode obstar os benefícios externos, sob pena de frustrar o caráter progressivo da execução penal.
3 Agravo provido.